Tribunal: TJSP
Processo: 2123679-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Justiça gratuita indeferida aos agravantes - Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Decisão mantida - Regimental não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2123679-08.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Praia Grande, em que são agravantes
VALDECIR RIBEIRO DA SILVA e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, é
agravado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAULO MURILO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Pedido de
sustentação oral indeferido pela turma julgadora.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2123679-08.2020.8.26.0000/50000 - Praia Grande - VOTO No 2/3
VOTO No 39589
AGRV. REGIMENTAL No: 2123679-08.2020.8.26.000/50000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGVTES. : VALDECIR RIBEIRO DA SILVA E MARIA APARECIDA DE
OLIVEIRA SILVA
AGVDO. : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAULO MURILO
AGRAVO REGIMENTAL - Justiça gratuita indeferida aos
agravantes - Pressupostos para concessão dos benefícios não
evidenciados Decisão mantida - Regimental não provido.
1. Trata-se de agravo regimental interposto por Valdecir Ribeiro
da Silva e Maria Aparecida de Oliveira Silva contra a decisão que manteve o
indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2. Sustentam os agravantes, em síntese, que o indeferimento do
pedido de justiça gratuita não merece prosperar, uma vez que se encontram na
condição de pessoa pobre na acepção do termo, visto que estes vêm enfrentando
um delicado e difícil momento econômico, vendo-se impossibilitados de arcar com
as despesas processuais, mas, entretanto, necessitam do amparo jurisdicional
para verem minimizados todos os dissabores sofridos.
A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida tal como lançada, senão vejamos:
“(...) No que tange ao co-apelante/pessoa física, Sr. Rodrigo
Haddy Penna Guerreiro, verifica-se que se qualifica nos autos como empresário,
conf. pág. 137, portanto, aufere rendimentos, sem, contudo, informar sua renda
atual, aliás, não trouxe quaisquer documentos para comprovar a alegação
condição de pobreza, nos termos da lei, asseverando-se que esta Relatora
perfilha o entendimento de que, pretensões como a presente, a exemplo dos
demais pedidos judiciais, devem, no meu sentir, ser fundamentadas e
comprovadas, não bastando alegações genéricas.
E, no que tange à pessoa jurídica “Residencial Nevada
Incorporação Imobiliária SPE LTDA”, em que pese informado nos autos, às págs.
51/52, ocorrência de “Distrato Social” em 04.04.2017, tal fato não induz, de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2123679-08.2020.8.26.0000/50000 - Praia Grande - VOTO No 3/3
automática, à conclusão de que não dispõe de patrimônio para fazer frente às
despesas processuais.
Logo, não comprovado de forma cabal a alegada impossibilidade
de arcar com os encargos processuais, fica mantida a r. decisão de primeiro grau.
Pelo exposto, indefiro a concessão dos benefícios da justiça
gratuita aos apelantes e concedo-lhes o prazo de cinco dias para o recolhimento
do valor do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007,
parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. (...)” (págs. 237/238).
Enalteço, outrossim, que o C. STJ pronunciou-se no sentido de
que “inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021, § 3o, do
Novo CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão monocrática,
visto que o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento novo que já
não tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão agravada
soluciona todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua manutenção
no julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt no REsp
1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E, também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da
decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art.
932, do Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Pelo exposto, nega-se provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora